Tribunal: STJ
Processo: 1005746-34.2018.4.01.3200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239117 - AM(2025/0395455-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA
ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO.
. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO SUPERVENIENTE PREVISTA NA
LEI N. 9.430/1998
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
LEI N. 13.670/2018
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA
ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessária a
1.
"observância do
§ 3o, IX, da
, com a redação dada pela
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
, que veda a compensação dos 'débitos relativos ao recolhimento mensal
Lei n. 13.670/2018
por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do
o desta Lei"' (AgInt no
art. 2
, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.929.158/PR
DJe de
) O referido entendimento "decorre do posicionamento firmado
19/10/2021,
21/10/2021.
com o julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial n.
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a lei a regular a
1.164.452/MG,
compensação tributária é aquela vigente à data do encontro de contas, razão pela qual a
vedação imposta pela
, nos termos do
§ 3o, IX, da
,
Lei n. 13.670/2018
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
deve ser respeitada" (AgInt nos EDcl no
, relator o Ministro Francisco
REsp n. 2.001.871/SP
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Ambas as Turmas da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça "entendem
2.
que a compensação é faculdade da administração, não sendo, portanto, direito líquido e certo
do contribuinte, menos ainda adquirido, pois apenas a lei, observados os respectivos limites,
confere possibilidade de compensar indébito fiscal, não derivando tal direito, como
pressuposto, do mero ato de optar pelo regime de tributação pelo lucro real em suposta
proteção à segurança jurídica". Assim, "inaplicáveis os princípios da irretroatividade e da
anterioridade porque a lei que trata do regime de compensação pode ser alterada a qualquer
tempo" (AgInt no
, relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.944.716/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
Documento eletrônico VDA56172829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a0f8c12-8fcb-4608-8d74-10fd38df5648

O argumento no sentido de que a
viola garantias constitucionais, tais como
3.
Lei 13.670/2018
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica dizem respeito à matéria
eminentemente constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no
, relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.010.999/RJ
DJe de
.
10/10/2022,
4/11/2022)
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a0f8c12-8fcb-4608-8d74-10fd38df5648

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239117 - AM(2025/0395455-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA
ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO SUPERVENIENTE PREVISTA NA
LEI N. 9.430/1998.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
LEI N. 13.670/2018.
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA
ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessária a
1.
"observância do
§ 3o, IX, da
com a redação dada pela
art. 74,
Lei n. 9.430/1996,
que veda a compensação dos 'débitos relativos ao recolhimento mensal
Lei n. 13.670/2018,
por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do
o desta Lei"' (AgInt no
art. 2
relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.929.158/PR,
DJe de
) O referido entendimento "decorre do posicionamento firmado
19/10/2021,
21/10/2021.
com o julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial n.
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a lei a regular a
1.164.452/MG,
compensação tributária é aquela vigente à data do encontro de contas, razão pela qual a
vedação imposta pela
nos termos do
§ 3o, IX, da
Lei n. 13.670/2018,
art. 74,
Lei n. 9.430/1996,
deve ser respeitada" (AgInt nos EDcl no
relator o Ministro Francisco
REsp n. 2.001.871/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Ambas as Turmas da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça "entendem
2.
que a compensação é faculdade da administração, não sendo, portanto, direito líquido e certo
do contribuinte, menos ainda adquirido, pois apenas a lei, observados os respectivos limites,
confere possibilidade de compensar indébito fiscal, não derivando tal direito, como
pressuposto, do mero ato de optar pelo regime de tributação pelo lucro real em suposta
proteção à segurança jurídica". Assim, "inaplicáveis os princípios da irretroatividade e da
anterioridade porque a lei que trata do regime de compensação pode ser alterada a qualquer
tempo" (AgInt no
relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.944.716/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
O argumento no sentido de que a
viola garantias constitucionais, tais como
3.
Lei 13.670/2018
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica dizem respeito à matéria
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

eminentemente constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no
relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.010.999/RJ,
DJe de
.
10/10/2022,
4/11/2022)
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COPLAST INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim ementada (e-STJ,
fl. 288):

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. RECOLHIMENTO
POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO.
ALTERAÇÃO
LEI N. 9.430/1998.
LEGISLATIVA.
VEDAÇÃO
SUPERVENIENTE
PREVISTA
NA
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR
LEI N. 13.670/2018.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 305-313), a parte agravante alega –
em relação à decisão que deu provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional para reconhecer que, a partir da vigência da
está vedada a
Lei 13.670/2018,
compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), nos termos do
§ 3o, IX, da
– que "a decisão agravada
art. 74,
Lei 9.430/1996
apreciou a
como se fosse norma de aplicação imediata, sem avaliar
Lei no 13.670/2018
que sua incidência sobre o exercício de 2018 desrespeita a irretratabilidade da opção e
rompe o microssistema jurídico anual, reconhecido pelo próprio TRF1 como elemento
estruturante da sistemática do lucro real com recolhimentos por estimativa. Nesse
ponto, a decisão monocrática acabou por afastar, sem fundamentação suficiente, os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, além
de desconsiderar a vinculação econômica já estabelecida ao longo do exercício" (e-
STJ, fl. 308).
Diante disso, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja
reconhecida que a alteração legislativa superveniente não pode atingir a opção fiscal
maneira irretratável realizada em janeiro de 2018, preservando-se o ato jurídico
perfeito, a segurança jurídica e a proteção da confiança.
Subsidiariamente, requer seja atribuída interpretação conforme a
Constituição, para que a vedação à compensação não alcance créditos já constituídos
e períodos fiscais já em execução, garantindo-se, ao menos, o direito da parte
recorrente de compensar valores referentes ao exercício de 2018 com créditos
disponíveis e líquidos.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

A contraminuta não foi apresentada (e-STJ, fl. 320).
É o relatório.

VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
do agravo interno.
Na espécie, a parte recorrente alega que "a decisão agravada apreciou a
como se fosse norma de aplicação imediata, sem avaliar que sua
Lei no 13.670/2018
incidência sobre o exercício de 2018 desrespeita a irretratabilidade da opção e rompe o
microssistema jurídico anual, reconhecido pelo próprio TRF1 como elemento
estruturante da sistemática do lucro real com recolhimentos por estimativa. Nesse
ponto, a decisão monocrática acabou por afastar, sem fundamentação suficiente, os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, além
de desconsiderar a vinculação econômica já estabelecida ao longo do exercício" (e-
STJ, fl. 308).
Nesse contexto, segundo exposto na decisão ora agravada, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessária a "observância do
§ 3o, IX, da
com a redação dada pela
art. 74,
Lei n. 9.430/1996,
Lei n. 13.670/2018,
que veda a compensação dos 'débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa
do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do
o desta Lei'" (AgInt no
art. 2
relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.929.158/PR,
em
DJe de
.
19/10/2021,
21/10/2021)
O referido entendimento "decorre do posicionamento firmado com o
julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial
n.
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a lei a
1.164.452/MG,
regular a compensação tributária é aquela vigente à data do encontro de contas, razão
pela qual a vedação imposta pela
nos termos do
§ 3o, IX, da
Lei n. 13.670/2018,
art. 74,
deve ser respeitada" (AgInt nos EDcl no
Lei n. 9.430/1996,
REsp n. 2.001.871/SP,
relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023) . Vejam-se (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 13.670/2018.
VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS AO
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA,
DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige não apenas a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem como também a indicação, no recurso
especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão
art. 1.022
que se pretende ver analisada, o que não ocorreu no presente caso.
3. A partir da vigência da
está vedada a compensação
Lei 13.670/2018,
dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos exatos termos do
§ 3o, IX, da
art. 74,
A aplicação prospectiva da norma não implicou ofensa
Lei 9.430/1996.
à segurança jurídica.
4. Ambas as Turmas da Seção de Direito Público desta Corte entendem
que a compensação é faculdade da administração, não sendo,
portanto, direito líquido e certo do contribuinte, menos ainda adquirido,
pois apenas a lei, observados os respectivos limites, confere
possibilidade de compensar indébito fiscal, não derivando tal direito,
como pressuposto, do mero ato de optar pelo regime de tributação pelo
lucro real em suposta proteção à segurança jurídica.
5. Não houve instituição ou majoração de tributo, nem vedação ao direito de
compensar ou aproveitar saldo negativo de
apurado ao final do
IRPJ/CSLL
ano calendário, apenas se impediu a compensação para que o contribuinte
recolhesse em espécie as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL.
6. Inaplicáveis os princípios da irretroatividade e da anterioridade
porque a lei que trata do regime de compensação pode ser alterada a
qualquer tempo. A questão é pacífica na jurisprudência desta Corte,
consolidada pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do
sob o rito de recursos repetitivos, segundo o qual
REsp 1.164.452/MG,
"a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do
encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e
do contribuinte" (relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
.
25/8/2010,
2/9/2010)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.944.716/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. PROVISÃO. EXCLUSÃO. BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA CONFINS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 283 E 284, AMBAS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Maringá
Ferro-Liga S.A. contra a União objetivando afastar a vedação da
possibilidade de compensação dos débitos de IRPJ e CSLL referentes às
estimativas mensais, vencidas e vincendas, com créditos gerados
anteriormente a Lei n. 13.670/2018.
II - Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança para reconhecer o
direito à compensação do IRPJ apurado com base no
o da
art. 2
afastando a vedação contida no inciso IX do § 3o do
Lei n. 9.430/1996,
da mesma lei, na redação dada pela
em relação
art. 74
Lei n. 13.670/2018,
ao ano-calendário 2018, exclusivamente, bem como a compensação da
CSLL tão somente durante os 90 dias subsequentes à publicação da
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para
Lei n. 13.670/2018.
denegar a segurança. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
(...)
V - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
acerca da legitimidade da vedação à compensação das estimativas,
prevista na
sem qualquer limitação temporal ou,
Lei n. 13.670/2018,
ainda, quanto à forma de apurar o cálculo (receita bruta ou balancetes
de suspensão ou redução). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.010.999/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
10/10/2022,
4/11/2022;
AREsp n. 2.006.730/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
12/9/2022,
15/9/2022;
REsp n. 1.929.158/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
19/10/2021,
de 21/10/2021.
VI - Tal raciocínio decorre do posicionamento firmado com o julgamento pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial n.
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que
1.164.452/MG,
a lei a regular a compensação tributária é aquela vigente à data do encontro
de contas, razão pela qual a vedação imposta pela
nos
Lei n. 13.670/2018,
termos do
§ 3o, IX, da
deve ser respeitada.
art. 74,
Lei n. 9.430/1996,
VII = O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual entendo
que, neste ponto, deve ser observada a
aplicável também
Súmula n. 83/STJ,
nas hipóteses em que o recurso especial é fundamentado no
III, a,
art. 105,
da CF.
VIII - O exame da questão demandaria a necessária análise do contexto
fático dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STF.
Nesses termos: (AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.976.284/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e
17/10/2022,
20/10/2022
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.708.375/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2021,
14/10/2021.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.001.871/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
PRECEDENTES.
DA
LEI 13.670/2018.
ART. 66
LEI 6.838/1991.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO E À
SEGURANÇA JURÍDICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem ao decidir a controvérsia, assim consignou (fls. 737-
739, e-STJ, grifei): "A
não afeta a opção do contribuinte
Lei no 13.670/2018
pelo regime de apuração mensal, que permanece válida e eficaz até o
próximo exercício, momento no qual poderá alterar ou manter o regime de
recolhimento - embora exista entendimento no sentido de que tal
irretratabilidade aplica-se apenas ao contribuinte, que foi quem a fez, não
impedindo a extinção ou do regime tributário por meio de lei, o que não tem
relevância em casos como o dos autos.(...) Não há óbice constitucional ou
legal para a imediata produção de efeitos de lei que vede a compensação
em determinadas situações, sendo, portanto, inaplicável o princípio da
anterioridade à hipótese. No mesmo contexto, não há violação ao princípio
da não surpresa ou da irretroatividade. Tampouco há direito adquirido do
contribuinte ao regime de compensação. Haveria, em muito, expectativa de
direito compensatório para as hipóteses em que o contribuinte possua
créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ e de CSLL, constituídos
anteriormente à produção de efeitos da
Prevalece o
Lei no 13.670/2018.
entendimento de que o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente
à data em que é promovido o encontro entre débito e crédito, ou seja, o
momento em que a operação de compensação é efetivada, sendo
irrelevante que o crédito do contribuinte perante o Fisco seja de data
anterior".
3. O acórdão de origem está de acordo com a orientação do STJ, a qual
entende que, a partir da vigência da
nos termos do
Lei 13.670/2018,
§ 3o, IX, da
não podem ser objeto de
art. 74,
Lei 9.430/1996,
compensação "os débitos relativos ao recolhimento mensal por
estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)". Isso porque a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial
sob a sistemática dos Recursos
1.164.452/MG,
repetitivos, firmou o entendimento de que a lei a regular a
compensação tributária é aquela vigente à data do encontro de contas.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

4. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a Lei 13.670/2018
viola garantias constitucionais, como o respeito ao direito adquirido,
ato jurídico perfeito e segurança jurídica, o Recurso Especial não
merece
conhecimento.
Trata-se
de
matéria
eminentemente
constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal. A
propósito: AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin,
REsp 1.927.254/RS,
Segunda Turma e DJe de
AgInt no
Rel.
31/08/2021,
REsp 1.944.155/SC,
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma e DJe
e AgInt no
01/12/2021
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma e
REsp 1.929.158/PR,
DJe 21/10/2021.
5. Em relação à alegação de violação ao
do CTN, a embargante
art. 165
defende, nas razões do Recurso Especial, que "diante disso, é evidente que
a
não poderia ter proibido a utilização de créditos para a
Lei no 13.670/2018
quitação de débitos relativos ao pagamento mensal, por estimativa, do IRPJ
e da CSLL. Ao fazê-lo, violou, claramente,
do CTN." (fl. 821, e-STJ).
art. 165
Dessa forma, constata-se que o exame da alegação de afronta ao art. 165
do CTN passa pela análise da ilegalidade da
a qual, por
Lei 13.670/2018,
sua vez, já foi apreciada nessa decisão.
6. Quanto à questão objeto da divergência jurisprudencial, a recorrente
assevera nas razões do seu Recurso Especial: "com efeito, enquanto o v.
acórdão recorrido do TRF2 entendeu pela legitimidade da vedação à
compensação das estimativas mensais de
conforme
IRPJ/CSLL,
o v. acórdão do E. TRF5 consignou, de modo
Lei n. 13.670/18,
diametralmente oposto, que a mesma
no
o , veda a
Lei n. 13.670/18,
art. 3
modificação do regime jurídico, sendo possível a compensação até o fim do
ano-calendário de 2018" (fl. 811, e-STJ, grifei). Como se observa, a matéria
indicada como divergente (
igualmente já foi apreciada na
Lei 13.670/2018)
presente decisão, conforme acima referido, o que prejudica sua análise a
título de conflito de teses.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.010.999/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
4/11/2022.

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCRO REAL.
APURAÇÃO ANUAL COM PAGAMENTO POR ESTIMATIVA MENSAL.
UTILIZAÇÃO DE BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO.
COMPENSAÇÃO "NÃO DECLARADA". VIGÊNCIA DO
§3o, IX,
ART. 74,
C/C
§12,
I,
DA

"TEMPUS
REGIT
ACTUM".

LEI
N.
9.430/96.
QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE ALTERA
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CUJA OPÇÃO É IRRETRATÁVEL PELO
CONTRIBUINTE
POR
UM
DETERMINADO
PERÍODO.
TEMA
CONSTITUCIONAL INSUCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem precedentes firmados em sede de
recurso repetitivo no sentido de que a compensação deve obedecer ao
regime jurídico vigente à época em que pleiteada a realização do encontro
de contas: REsp. n. 1.164.452 - MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 25.08.2010; REsp.
n. 1.137.738 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9.12.2009.
2. Sendo assim, é perfeitamente aplicável a determinação expressa de
04.12.2008 a 28.05.2009 na Medida Provisória n.
(
449/2008 c/c art. 62,
§11, da
) e, a partir de 30.5.2018, pela
no
CF/88
Lei n. 13.670/2018,
art. 74,
§3o, IX,
§12, I, da
onde se considera "não declarada"
c/c
Lei n. 9.430/96,
a compensação feita para quitar os débitos relativos ao recolhimento
mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.929.158 / PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2021; AgInt no REsp. n.
1.927.254 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
16.08.2021.
3. A menção legal à "irretratabilidade" de opção por regime de tributação (no
caso, o
o, da
nos precedentes, o
o, §13, da
art. 3
Lei n. 9.430/96,
art. 9
vincula apenas o contribuinte e não o legislador, que
Lei n. 12.546/2011)
pode sim alterar as regras do regime durante o seu curso, submetendo-se
apenas aos limites constitucionais. Daí que essa alteração legislativa
somente pode ser afastada se declarada sua inconstitucionalidade por
violação às regras constitucionais concernentes à segurança jurídica, sendo
tal matéria insindicável por este Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso especial. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.843.421 / SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.10.2020; REsp.
n. 1.928.107 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
03.08.2021; AgInt no REsp. n. 1.886.323 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 12.04.2021;
REsp. n. 1.877.075 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 04.08.2020.
4. Não é possível em sede de recurso especial afastar a exigência prevista
no artigo 74, §3o, inciso IX, da Lei n°
à luz de preceitos
9.430/96
constitucionais supostamente violados.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.006.730/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO
COM "SALDOS NEGATIVOS". ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO
SUPERVENIENTE.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

1. "A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro
de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte" (
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
REsp 1164452/MG,
julgado em
DJe
.
25/08/2010,
02/09/2010)
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal Superior não há direito adquirido a
regime tributário. Precedentes.
3. No caso dos autos, está em conformidade com pacífica orientação
jurisprudencial o acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, que decidiu
pela necessidade de observância do
§ 3o, IX, da
art. 74,
Lei n. 9.430/1996,
com a redação dada pela
que veda a compensação
Lei n. 13.670/2018,
dos "débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do
o desta
art. 2
Lei". Precedente específico da Segunda Turma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.929.158/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2021,
21/10/2021.
Além disso, em relação aos argumentos apresentados pela parte recorrente,
conforme precedentes supracitados, "ambas as Turmas da Seção de Direito Público
desta Corte entendem que a compensação é faculdade da administração, não sendo,
portanto, direito líquido e certo do contribuinte, menos ainda adquirido, pois apenas a
lei, observados os respectivos limites, confere possibilidade de compensar indébito
fiscal, não derivando tal direito, como pressuposto, do mero ato de optar pelo regime
de tributação pelo lucro real em suposta proteção à segurança jurídica". Assim,
"inaplicáveis os princípios da irretroatividade e da anterioridade porque a lei que trata
do regime de compensação pode ser alterada a qualquer tempo" (AgInt no
relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.944.716/SP,
julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
Ademais, de acordo com jurisprudência utilizada pela decisão ora recorrida,
"no que diz respeito à alegação de que a
viola garantias
Lei 13.670/2018
constitucionais, como o respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e segurança
jurídica, o Recurso Especial não merece conhecimento. Trata-se de matéria
eminentemente constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt
nos EDcl no
relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.010.999/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/10/2022,
4/11/2022)
Com efeito, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer que, a partir da vigência da
é vedada a compensação dos débitos relativos ao recolhimento
Lei 13.670/2018,
mensal por estimativa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos termos do
§ 3o, IX, da
art. 74,
Lei 9.430/1996.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

Portanto, não há falar que a alteração legislativa superveniente não pode
atingir a opção fiscal maneira irretratável realizada em janeiro de 2018, preservando-se
o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e a proteção da confiança, ou mesmo que
a vedação à compensação não deve alcançar créditos já constituídos e períodos
fiscais já em execução.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: f89b1328-f1b6-4de0-bf28-2016f4e69416

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.239.117 / AM
Número Registro: 2025/0395455-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057463420184013200
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA
ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA
ADVOGADO : ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 1e0936ca-4a8a-4127-808d-921c972423f4

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 1e0936ca-4a8a-4127-808d-921c972423f4